Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC PELA LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fulcro nos arts. 513 e 924, V, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia processual e que a decisão foi proferida sem lhe oportunizar o contraditório, além de apontar erro na aplicação do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa; (II) verificar se, à luz da nova redação do art. 921 do CPC, estaria caracterizada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais; e (III) estabelecer se a Lei no 14.195/2021 se aplica ao caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem oportunizou à parte exequente que se manifestasse antes de proferir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Logo, inexiste cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, o que afasta a alegação de de nulidade da sentença.
4. A nova redação do art. 921 do CPC estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, respeitado o princípio tempus regit actum.
4. Para os processos de execução/cumprimento de sentença cuja prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a entrada em vigência da Lei no 14.195/2021 (27.8.2021), situação verificada nos autos, deve-se ter como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera subsequente à vigência da lei nova, de citação ou constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 c/c o art. 1.056, ambos do CPC.
5. No caso concreto, a ciência da tentativa infrutífera de constrição patrimonial ocorreu em outubro de 2021, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, já que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de taxas condominiais.
6. Não transcorrido o prazo de cinco anos desde a tentativa frustrada de localização de bens, não se configura a prescrição intercorrente, devendo, pois, ser afastada a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A intimação prévia da parte exequente afasta a alegação de nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e vedação à decisão surpresa.
2. Aplica-se a nova redação do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, aos processos em curso nos quais a prescrição intercorrente ainda não tenha se consumado até o início de sua vigência.
3. O prazo da prescrição intercorrente em execuções de taxas condominiais é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. Não se configura a prescrição intercorrente se não transcorrido o prazo quinquenal contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial após a vigência da Lei no 14.195/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, e 924, V; e CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150; e TJDFT, Acórdão 1673654, ApCiv no 0022360-19.2012.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 7.3.2023, DJe 17.3.2023.